Tribunal: CARF
Processo: 10830.007684/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007684/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.923 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
JOSÉ LUIZ DUTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO.
O direito às suas deduções restringe-se a gastos efetuados com o tratamento do
próprio contribuinte e de seus dependentes legalmente previstos e relacionados
na Declaração de Ajuste do declarante. Artigo 80, II, do Regulamento de
Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 16-38.499 da 19a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 43 e segs.).
“Trata-se de Notificação de Lançamento que resultou no lançamento de um
crédito tributário total de R$ 10.507,26, já incluídos juros de mora e multa de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007684/2009-06
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.923 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007684/2009-06

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 18.036,36, sendo que a glosa se refere a
gastos em nome de Marly Dutra, pessoa não relacionada como dependente na DIRPF
do contribuinte, tendo como prestadores Maria de Fátima Oliveira da Cunha (R$
10,00); Walter Carlos Mirisola Júnior (R$ 43,94); ODS Serviço Saúde Feminina (R$
20,60); Fátima Suely Soares Gerbasi (R$ 680,00) e Miguel Ângelo Filiage (R$
516,00). Outrossim, houve glosa relativa ao plano de saúde de Lydia Baptista Santoro,
não relacionada como dependente na DIRPF do contribuinte (Omint Serviços de
Saúde - R$ 16.140,00). Com relação aos gastos com plano de saúde do contribuinte,
foi comprovado apenas parte do valor declarado (R$ 624,92).
Lavrada a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou a defesa de fls.
02, na qual alega, em síntese, que Marly Dutra é sua esposa, sendo dependente de fato
e de direito, conforme atesta a certidão de casamento. Quanto a Lydia Baptista
Santoro, trata-se da mãe de sua esposa, sendo igualmente sua dependente de fato e de
direito. Portanto, as despesas de ambas seriam dedutíveis em sua DIRPF. Quanto à
diferença de gastos com seu plano de saúde, aduz que houve equívoco ao ser
apresentado apenas o recibo referente a um mês (R$ 624,92), que corresponde apenas
à metade do valor gasto no ano-calendário em questão, conforme documento que
acosta. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos de defesa do contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
“Despesas Médicas.
O artigo 73 e § 1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99)
estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968,
art. 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelecem o artigo 8° da Lei n° 9.250/95 e o artigo 80 e § 1o do
Regulamento de Imposto de Renda:
Lei n° 9.250/95:
Art. 8o (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.923 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007684/2009-06

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário de serviços passíveis de dedução.
Especificamente quanto às despesas médicas, tal dedução fica condicionada
ainda a que os pagamentos sejam especificados e comprovados. Há ainda a
necessidade de indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Então, com base no artigo 73 do RIR/99, resta patente que, a critério da
autoridade fiscal, as deduções estão sujeitas à comprovação. Ademais o artigo 80 do
mesmo diploma legal repete a necessidade de que os pagamentos sejam especificados
e comprovados. Além disso, exige diversos requisitos a constarem do recibo emitido.
Ou seja, ao contribuinte cabe o seguinte ônus:
a) zelar pela emissão dos recibos com os requisitos legais que lhe ofereçam
segurança perante terceiro interessado (fisco) – e em regra esses serão aceitos até
porque por vezes a prova do efetivo pagamento é impossível, como no caso de
pequenos valores;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.923 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007684/2009-06

b) fazer prova dos pagamentos sempre que lhe for solicitado, a critério da
autoridade fiscal (“pagamentos especificados e comprovados”).
Resta claro, portanto, que o ônus da prova é do contribuinte.
Como se disse, em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os
recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que
contenha os requisitos essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Entretanto, a legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que
revestidos de todas estas formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de
que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a
mera exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados
de valores bastante expressivos, sem mencionar o tipo de serviço médico prestado de
forma circunstanciada e a sua complexidade, que pudesse justificar os pagamentos
contumazes e dispendiosos, de modo convincente.
Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação com documentos hábeis e idôneos. Como,
também, se faz necessário o contribuinte comprovar que estas despesas
correspondem a serviços efetivamente recebidos e pagos a cada prestador.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no.
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório. Mesmo
que a norma possa parecer, em tese, discricionária, existe amparo em lei para este
procedimento.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa
dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado.
Registre-se que em defesa do interesse público, é entendimento no âmbito da
Receita Federal do Brasil que para gozar as deduções com despesas médicas não basta
ao contribuinte à disponibilidade de simples recibos, cabendo a este comprovar, de
forma objetiva, a efetiva prestação do serviço médico contratado e o pagamento
realizado.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade
do pagamento e do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. A
emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova
contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
No caso em tela, foram glosadas despesas médicas no valor total de R$
18.036,36. Vejamos se o contribuinte cumpriu com seu ônus.
O contribuinte alega em sua defesa que Marly Dutra é sua esposa, sendo
dependente de fato e de direito, conforme atesta a certidão de casamento. Quanto a
Lydia Baptista Santoro, trata-se da mãe de sua esposa, sendo igualmente sua
dependente de fato e de direito. Portanto, as despesas de ambas seriam dedutíveis em
sua DIRPF.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.923 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007684/2009-06

Ocorre que esposa e sogra não figuraram como dependentes em sua declaração
e, como visto, as despesas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes incluídos em
Declaração de Ajuste Anual Conjunta (art. 8°, § 2°, II, da Lei n° 9.250/95).
Quanto à diferença de gastos com seu plano de saúde, efetivamente houve
equívoco ao ser apresentado apenas o recibo referente a um mês (R$ 624,92), que
corresponde apenas à metade do valor gasto no ano-calendário em questão, conforme
documento que acosta. Portanto, a glosa deve ser revista, sendo incluído o pagamento
não apresentado anteriormente, também no valor de R$ 624,92.
Portanto, a glosa de despesas médicas deve ser parcialmente revista.
Demonstrativo Cálculo do Imposto – Exercício 2006 (em Reais)
(...)
Demonstrativo do Crédito Tributário – Impugnado (em R$)
(...)
E demais acréscimos legais.
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente
Notificação de Lançamento foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes,
voto no sentido julgar PROCEDENTE EM PARTE o presente lançamento fiscal.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 56 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Extrai-se do relato acima que o presente julgamento cinge-se a avaliar o
lançamento de deduções indevidas de despesas médicas, a juízo da autoridade fiscal, posto que
se referem a alegados dependentes não informados na declaração.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.923 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007684/2009-06

Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Como já dito, só podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF apurada na
declaração anual de ajuste as despesas médicas relativas a tratamentos do próprio titular ou de
seus dependentes informados na mesma declaração, sendo que os rendimentos tributáveis
recebidos pelos dependentes, se for o caso, devem ser somados aos rendimentos do contribuinte
para efeito de tributação.
O que se exige é que a condição de dependente seja expressamente declarada pelo
titular em sua declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, e que os rendimentos
auferidos pelo dependente sejam incluídos na mesma declaração. Assim, a renda tributável do
dependente, se for o caso, se somará à do titular para fins de apuração da base de cálculo, bem
como se deduzirão as despesas legalmente autorizadas referentes a pagamentos de serviços
prestados ao dependente. Desta forma, haverá para o mesmo exercício uma e somente uma
declaração ativa e válida para o declarante titular e seus dependentes. Se por exemplo a pessoa
declara em separado, não pode ser dependente para fins da apuração do imposto de renda. Quem
declara em separado não pode figurar como dependente na declaração de outro titular, para o
mesmo exercício. A sistemática, como não poderia deixar de ser, é bem lógica, simples,
desburocratizada, de fácil aplicação pelo declarante, mas imprescindível para que o mesmo faça
jus à dedução pretendida. Não fosse assim não haveria como a Receita Federal controlar e
fiscalizar a correta utilização pelos contribuintes das relações de dependência para fins de
tributação e dedução de despesas.
Cabe aqui esclarecer ainda que não pode o julgador administrativo receber
pedidos de retificações de declarações, o que deve ser feito diretamente junto à Receita Federal.
Apenas erros decorrentes de lapso manifesto, identificados de plano, o que não é o caso, podem
ser resolvidos em favor do interessado.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.923 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007684/2009-06

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 77
DF CARF MF
Original